Tribunal: TJDFT
Processo: 0726135-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726135-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: DAIANE SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Informe a agravante, com brevidade possível, qual a decisão impugnada, para que se possa aquilatar a tempestividade do recurso. À secretaria da 5a Turma para alterar a classe processual para agravo de instrumento, conforme nominado na petição inicial. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital